Tribunal: TJDFT
Processo: 0715465-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARQUIVADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Não foram apresentados elementos aptos a afastar o raciocínio contido na decisão que não conheceu do agravo de instrumento. A decisão agravada está suficientemente fundamentada e é apta a direcionar o julgamento do recurso principal.
3. O pronunciamento judicial, objeto do agravo de instrumento, não possui conteúdo decisório, pois apenas determinou o retorno dos autos para o arquivo definitivo.
4. O precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal foi integralmente quitado com a respectiva expedição de alvará de levantamento. Diante do adimplemento da obrigação, os autos foram encaminhados ao arquivo definitivo em 2021.
5. Trata-se, na verdade, de despacho. Nos termos do art. 1.001 do CPC, o despacho não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes.
6. A exceção de pré-executividade é matéria de defesa restrita à execução ou ao cumprimento de sentença em curso. Permitir a rediscussão da matéria afrontaria os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
7. Com o objetivo de permitir a estabilização das decisões judiciais, o art. 535 do CPC estabeleceu regras para as execuções fundadas em título executivo inconstitucional.
8. No caso, a constitucionalidade da Lei Distrital 5.105/2013, que alterou a Lei Distrital 4.075/2007, que restringiu a concessão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, foi reconhecida após a constituição do título judicial. A desconstituição deve ocorrer por ação rescisória, e não por exceção de pré-executividade. Permitir a discussão, por meio da exceção de pré-executividade, subverteria a lógica do sistema processual.
9. Ademais, embora o agravante alegue que o título executivo está em desacordo com o decidido por este Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 0021864-35.2017.8.07.0000, transitado em julgado em 11/05/2023, a situação dos autos é diversa.
10. O pagamento da gratificação foi reconhecido com fundamento na Lei Distrital 540/93 e diz respeito aos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007. A matéria apreciada na ADI 0021864-35.2017.8.07.0000 foi a constitucionalidade do art. 20, I, da Lei Distrital 5.105/2013, que restringiu o pagamento da GAEE aos professores que “atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, em exercício nas unidades especializadas da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
11. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal - STF na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 615 não se aplica ao presente caso, que não guarda identidade com os fundamentos da referida ação.
12. O próprio Distrito Federal, em petição do dia 08/07/2020, informou ao juízo de origem que a situação dos autos não se adequava aos termos da medida liminar proferida na ADPF 615 (ID 67271396).
13. Recurso conhecido e não provido.